Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744527-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DE SOUZA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0705680-98.2020.8.07.0018, impetrado contra ato da SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu liminar para que fosse concedida ao agravante licença não remunerada para acompanhar cônjuge ou, alternativamente, licença para tratar de interesses particulares, bem como se abstivesse a autoridade coatora de lhe imputar penalidade em face de procedimento disciplinar para apuração de faltas (ID 20243436). Em suas razões (ID 20243412), narra o agravante ter o Juízo a quo indeferido a liminar por não vislumbrar a presença do fumus boni iuris que autorizasse a concessão do pedido, embora tenha reconhecido o perigo da demora. Sustenta que a interpretação conferida ao inciso I, do artigo 130 da Lei Distrital n.o 840/2011 deve considerar a situação fática e o contexto legal da matéria. Nessa linha, argumenta que, inexistindo motivo relevante para o indeferimento do pedido de licença, deve predominar o Princípio da Unidade Familiar previsto no artigo 226 da Constituição Federal. Aduz não ser razoável o distanciamento do núcleo familiar em face de mera formalidade burocrática, num período marcado pela pandemia de Covid-19. Discorre sobre as razões de deslocamento de sua esposa, que logrou ingressar num programa doutoral no exterior, buscando melhores condições para o núcleo familiar e para o próprio Estado, porquanto o doutorado foi objeto de apreciação e aprovação pelo ente ao qual vinculada (União). Manifesta a presença dos requisitos previstos no artigo 133 da Lei Distrital n.o 840/2011, quais sejam: estabilidade no serviço público, vínculo conjugal e deslocamento do cônjuge/companheiro para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno. Colaciona julgados em abono à tese defendida. Noutro vértice, aponta nulidades no processo administrativo instaurado para apuração de suas faltas. Declara não lhe ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório, mormente porque sequer viabilizado seu acesso ao Sistema Informatizado – SEI para ciência e acompanhamento do procedimento. Discorre sobre as penalidades aplicadas (lançamento de faltas em seu prontuário e desconto de dias parados) e sobre o desrespeito às fases e prazos processuais, repisando o fato de não lhe ter sido oportunizada defesa para que pudesse demonstrar suas justificativas. Alega que os atos praticados ferem dispositivo legal de iniciativa do próprio Governo do Distrito Federal (LC n.o 967 de 27/04/2020), o qual determinou que todo e qualquer processo administrativo permanecesse suspenso. Destaca, ainda, a impossibilidade de ser sancionado no período discutido diante da situação excepcional vivenciada, acentuando as normas que respaldariam seu direito. Por fim, assenta a necessidade de se considerar, em relação à situação apresentada, sua trajetória pessoal e seu histórico profissional ilibado enquanto pontos fiadores de sua conduta. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que i) lhe seja concedida licença não remunerada para acompanhar o cônjuge; ii) alternativamente, lhe seja concedida licença para tratar de interesses particulares; e iii) a SEEDF se abstenha de promover qualquer tipo de punição, inclusive descontos financeiros, no processo administrativo disciplinar em curso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão combatida. Preparo efetivado (ID 20243434). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante almeja a reforma da decisão que indeferiu liminar objetivando licença não remunerada para acompanhar cônjuge ou, alternativamente, para tratar de interesses particulares, bem como se abstivesse de lhe imputar penalidade em face de procedimento disciplinar para apuração de faltas. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/09. E em análise perfunctória da matéria, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. No caso, o perigo da demora restou evidenciado ainda na origem, tendo em vista a possibilidade de o impetrante ser compelido a retornar ao País em condições adversas. Quanto à plausibilidade do direito, cediço que pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge que for deslocado para trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno, nos termos do artigo 133, §1o, da LC n.o 840/11. Assim, numa primeira vista, não se pode perquirir o motivo do deslocamento – se a trabalho ou estudo – já que a jurisprudência equipara esta última hipótese a labor. Assim, aparenta não substituir o óbice imposto pela Administração para a concessão da licença, já que a esposa do impetrante foi deslocada por motivos de estudo após “Processo Seletivo Interno de Formação Avançada da ANA para o exercício 2020”, aprovado por comitê gestor de capacitação de seu respectivo órgão. Por conseguinte, há, numa primeira vista, direito líquido e certo a respaldar a concessão da licença não remunerada para acompanhar o cônjuge. Sem embargo, quanto ao processo administrativo instaurado para apuração das faltas, deixo de vislumbrar, em cognição superficial, as nulidades indicadas, devendo a questão ser melhor aclarada por ocasião do julgamento de mérito, após regular exercício do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal vindicada para conceder ao agravante licença para acompanhar o cônjuge, nos moldes do artigo 130 da Lei Complementar n.o 840/2011. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator